Tribunal: TJBA
Processo: 0501999-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501999-15.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO LUCAS DE JESUS DAS NEVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 - DESCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NESTA LEI. DENUNCIADO CONDENADO A 01 (UM) ANO DETENÇÃO, A SEREM CUMPRIDOS INICIALMENTE EM REGIME ABERTO - PORÉM SUSPENSO O CUMPRIMENTO DESSA SANÇÃO, POR UM PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS, COM FULCRO NO ART. 77 DO CP. IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO. RAZÕES RECURSAIS. ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP - NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO (IN DUBIO PRO REO). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO E SUA AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA, NOS CRIMES PRATICADOS, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, UMA VEZ QUE TAIS DELITOS SÃO COMETIDOS, EM SUA GRANDE MAIORIA, ÀS ESCONDIDAS, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. PROVA ORAL TOTALMENTE IDÔNEA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA DENÚNCIA (POLICIAL) E DA VÍTIMA. ADEMAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA MANTEVE HARMONIA E COERÊNCIA NAS FASES INQUISITIVA E ACUSATÓRIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TESE DEFENSIVA REFUTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 – 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE, DE MODO A SER DESNECESSÁRIO QUALQUER REPARO A SER FEITO NESSE CAPÍTULO DA DECISÃO ORA RECORRIDA. TESE DEFENSIVA REFUTADA. PREQUESTIONAMENTO. PREJUDICIALIDADE. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS NESTA DECISÃO COLEGIADA. TESE DEFENSIVA PREJUDICADA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E SEU IMPROVIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA IN TOTUM. PRECEDENTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501999-15.2020.8.05.0001, oriundos da 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR – BAHIA, onde figuram, como apelante, JOÃO LUCAS DE JESUS DAS NEVES, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA PRIMEIRA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, À UNANIMIDADE, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim decidem pelos fundamentos a seguir, adiante registrado e que a este (acórdão) se integra. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. JEFFERSON ALVES DE ASSIS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA